Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o - A, INCISO I, DO CP. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, a manutenção do édito condenatório é a medida que se impõe.
2. A respeito da apreensão da arma de fogo e a necessidade de realização de laudo de exame de eficiência, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que estes são dispensáveis à caracterização da majorante disposta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovada a sua utilização por outros meios de provas.
3. Nesse quadrante, o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, das testemunhas e das imagens de segurança do transporte público, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo foi comprovada por outro meio de prova.
4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”. Desse modo, o ônus de comprovar a alegação de que se tratava de artefato ineficaz (simulacro) é da defesa, que não se desincumbiu de prová-lo.
5. Ausente nos autos qualquer tipo de comprovação a fim de demonstrar que se tratava de simulacro, a manutenção da majorante de emprego de arma de fogo é medida que se deve impor. Portanto, acertada a sentença que aplicou a causa especial de aumento da pena disposta no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, não cabendo o afastamento da majorante.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem recomendado que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior.
7. Verificado que a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi superior ao patamar de 1/6 (um sexto), a pena-base foi redimensionada. Todavia, a pena definitiva resta mantida no patamar em que foi fixada na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.